Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013751-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.462.173/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – INSCRIÇÃO NO SCPC DECORRENTE DE DÍVIDA ATIVA – VALORES CONTIDOS NA INSCRIÇÃO – ALEGADA INCONSISTÊNCIA – FATOS A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, ‘omissão constante no acórdão embargado concerne na inexistência de pronunciamento acerca de questão processual importantíssima suscitada, especificamente no que se refere a comprovação dos requisitos para a concessão da Tutela Antecipada’.

Argumenta que, ‘não permeiam de dúvidas que a embargante assinalou e impugnou – ponto a ponto - o entendimento exarado pelo D Juízo, notadamente ao que tange ao indeferimento do pedido de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente, interposta pela embargante’.

Prequestiona as questões jurídicas invocadas no recurso, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Apresentadas as contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia: “[...] Perscrutando os autos, infere-se que o juízo “a quo” teria determinado a intimação do Estado de Mato Grosso antes da análise do pedido autoral e, em resposta, informou que ‘os valores apresentados no SCPC não estão incontroversos com os das Certidões de Dívida Ativa, isso, pois o valor apontado no referido órgão informa o valor original da multa punitiva atualizada a data da inscrição junto ao SCPC, acrescido de correção monetária, juros e o FUNJUS. Ocorre que, no momento da simulação de parcelamentos, os valores foram novamente atualizados, de modo que não há nenhuma irregularidade nas cobranças’. Nesta perfunctória análise, não há falar na irregularidade e/ou inconsistência dos valores aportados nas CDA ́s, com relação aos valores apresentados em consulta ao SCPC sem, contudo, destacar a imprescindibilidade de dilação probatória, inviável pela estreiteza desta via recursal. Ademais, as provas trazidas à lume pela Agravante, nesta fase de cognição sumária, não são suficientes à elidir a legalidade dos atos praticados pelo órgão competente, notadamente quando se refere a valores que deveriam ser cobrados na proposta de parcelamento. Desse modo, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, “tenho que o pedido cancelamento de negativação da cobrança do crédito não tributário, conferido ao Estado de Mato Grosso em decorrência do julgamento do processo administrativo que confirmou a multa ambiental aplicada pelo Auto de Infração não apresenta, de fato, os elementos necessários a autorizar a concessão da antecipação da tutela cautelar pleiteada pelos agravantes. Ademais, não obstante não estarmos diante da análise do mérito do litígio principal, o pleito apresentado na Ação de Cancelamento de Negativação, me parecer estar numa linha tênue da intervenção indevida do Judiciário na autonomia da instituição administrativa, posto que os fundamentos da ação não estão pautados no controle estrito da legalidade, mas em regra, no juízo de valor da incidência ou não da responsabilidade do mesmo sobre os danos ambientais, comprovadamente ocorrido em sua autoria.” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.” Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida”.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, ainda que a parte alegue a necessidade de manifestação expressa acerca da não concessão da tutela, de se ver do
decisum
que não ficou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com estabelece o art. 300 e seguintes, do CPC. Assim o foi, posto que, pela ausência de tais pressupostos é que o recorrente poderia ter promovido a garantia do juízo, o que não foi observado no caso em apreço.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024